Tribunal: STF
Processo: HC 267197
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.050.795/DF.

Ao final, requer-se:

a) O conhecimento e concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, reconhecendo-se a ausência de contemporaneidade e o bis in idem com relação à Operação Narco Vela;
b) Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, se assim entender Vossa Excelência mais adequado (doc. 1, p. 8).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO DE PAULA MORGADO contra ato proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.
Consta nos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 03/09/2025 pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro relacionado à "Operação Narco Vela".
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 12-38.
Neste writ, o impetrante sustenta, em suma, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente ponderando a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Liminar indeferida às fls. 266-267.
Informações prestadas às fls. 272-312.
O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 314-315, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório. DECIDO.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista que o paciente integraria, em tese, a organização criminosa estruturada voltada ao tráfico internacional de entorpecentes. O acusado seria responsável pela viabilização e aquisição do Veleiro Lobo IV, aprendido pela Marinha dos Estados Unidos da América, entre o arquipélago de Cabo Verde e Ilhas Canárias, por estar sendo utilizado para o transporte de mais de quatro toneladas de cocaína - fl. 71.
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de associação criminosa.
[...]
Destacou, ainda, a corte de origem que "o acusado responde a outras ações criminais, perante a d. Justiça Estadual, das quais se destaca o inquérito policial nº 1500637-68.2022.8.26.0562, na qual se apura o cometimento de eventual crime de tráfico de drogas", circunstância que demonstra a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa - fls. 29-30.
[...]
Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.540/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/7/2024; AgRg no HC n. 902.557/SP, Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024 e AgRg no HC n. 912.267/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2024.
De mais a mais, quanto a alegada falta de contemporaneidade dos fatos e a segregação cautelar, tenho que melhor sorte não socorre à defesa.
In casu, conforme bem salientado pelo acórdão recorrido, "a contemporaneidade não se limita ao momento da prática delitiva, mas sim ao exame da atualidade da necessidade da medida no instante de sua decretação, ainda que o crime tenha sido cometido em período pretérito. Não se pode desconsiderar a complexidade da presente causa, que vem exigindo extensa investigação, com a realização de interceptações telefônicas, diligências de busca e apreensão, bem como a expedição de múltiplos decretos de prisão preventiva" - fl. 33.
De fato, no tocante à alegada ausência de contemporaneidade, cumpre destacar que ela se refere aos motivos que justificam a prisão preventiva, e não ao momento da prática do suposto delito. Assim, o lapso temporal entre o fato ilícito e a decretação da medida cautelar, por si só, não a invalida. O que se exige, contudo, é a demonstração efetiva de que, mesmo após o decurso do tempo, permanecem presentes os requisitos que evidenciem risco atual à ordem pública.
[...]
Por fim, ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ante o exposto, denego a ordem (doc. 5 — grifei).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator